Tribunal: STF
Processo: HC 211100
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME ABERTO AO FECHADO. PENA RESIDUAL DECORRENTE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. O art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”.



    2. É idônea a regressão do regime aberto ao fechado, notadamente quando a unificação das penas resultar em pena residual superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.



    3. Agravo interno desprovido.